Tribunal: TJSP
Processo: 1003015-55.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de utilização de índice de juros acima do contratado. Diferença representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C.

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de utilização de índice de juros acima do contratado. Diferença representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Avaliação de bens e Registro de contrato. Exclusão das tarifas por falta de comprovantes de realização das despesas. Restituições devidas, de forma simples, ou decotadas por recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. Recurso provido em parte. Sucumbência preponderante da autora. Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do CPC.